Tribunal: TCU
Processo: 024.990/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, constituída como apartado de levantamento de auditoria realizado, no âmbito do Fiscobras 2008 e do Fiscobras 2007, nas obras de construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS), para quantificar o débito e apurar os responsáveis por irregularidades identificadas em contrato referente ao lote 5 da mencionada ferrovia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.1.1 do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário , rel. Min. Valmir Campelo, com o objetivo de quantificar o débito e apontar os responsáveis pelos prejuízos identificados no Contrato 25/2005, pactuado entre a Infra S.A. e a empresa SPA Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, nestes autos, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal para as irregularidades de que tratam os subitens 9.1, caput , e 9.1.1.2 a 9.1.1.7 do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário , com fundamento nos art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. considerar prejudicado, nesta tomada de contas especial, o exame de mérito das irregularidades referidas nos subitens 9.1.1.1 e 9.1.1.2 do Acórdão 1887/2014-TCU-Plenário e no subitem 9.1.1.1 do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário ; 9.3. considerar elidida a irregularidade de que trata o subitem 9.1.1.3 do Acórdão 1887/2014-TCU-Plenário ; 9.4. informar os responsáveis e a Infra S.A. quanto ao teor desta decisão; 9.5. arquivar o processo.